Tribunal: TJSP
Processo: 2201129-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais ao seu deferimento - Parágrafo 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Inexistência de garantia do juízo - Ilegitimidade passiva – Argumento que, apesar de relevante, deve ser melhor analisado diante das peculiaridades dos autos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais ao seu deferimento - Parágrafo 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Inexistência de garantia do juízo - Ilegitimidade passiva – Argumento que, apesar de relevante, deve ser melhor analisado diante das peculiaridades dos autos – Recurso desprovido.